Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705012-64.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SOLANGE RIBEIRO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS RECENTES. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça admite a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento de débitos recentes e mediante notificação do devedor. 2. O pagamento dos últimos meses anteriores ao corte de energia não viabiliza o reestabelecimento do serviço pela concessionária. 3. Mostra-se correto o corte do fornecimento de energia elétrica ao usuário que possui um débito de 60 faturas em aberto, vez que a continuidade do serviço, sem o efetivo pagamento, quebra o princípio da isonomia e conduz ao enriquecimento sem causa por uma das partes. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 22 do Código de Defesa do Consumidor e 6o, §3°, inciso II, da Lei 8.987/1995, porque, tendo realizado o pagamento das últimas 4 (quatro) faturas, é manifestamente ilegítima a interrupção do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas negativas de vigência aos artigos 22 do CDC, e 6o, §3°, inciso II, da Lei 8.987/1995. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Ressalte-se que a Corte Superior decidiu que “Apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público (fornecimento de água, neste caso), não bastando para tanto a existência de débitos pretéritos em nome do usuário”. (AgRg no AREsp 842.815/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 21/10/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015